Tribunal: TJDFT
Processo: 0000507-83.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE ESTAR SOB O PÁLIO DO ESTADO DE NECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 14 da Lei 10.826/2003, depois de ter sido preso em flagrante caminhando na rua com uma pistola municiada à cintura, sem a necessária licença da autoridade competente.

2 Não constitui o estado de necessidade a alegação genérica de estar sofrendo ameaça de morte. A lei veda ao cidadão comum armar-se e caminhar pelas ruas, disposto a fazer Justiça com as próprias mãos. A segurança pública atividade exclusiva do Estado, de sorte que ao homem comum sob tal ameaça cabe buscar a sua proteção junto às autoridades competentes.

3 Correta a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

4 Apelação não provida.